Tribunal: STF
Processo: AI 233018
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO DE ÚNICA OU ÚLTIMA
INSTÂNCIA. A previsão do inciso III do artigo 102 da Constituição
Federal é adequada em se tratando de decisão de órgão do Judiciário.
Impossível empolgá-la visando à impugnação de acórdão do próprio
Supremo Tribunal Federal, ainda que formalizado por Turma.
        AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil.